Tribunal: STF
Processo: ARE 1333733
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSUAL - CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL - HONORÁRIOS PERICIAIS - Sentença de extinção - Insurgência do 'expert' - Descabimento - Ausência de título judicial em face da Fazenda Pública (art. 535, § 12, III, do CPC) - Conquanto os honorários periciais arbitrados judicialmente constituam típico exemplo de título judicial (art. 515, V, do CPC), incabível a promoção do respectivo cumprimento em face de pessoa que não participou da fase de conhecimento - Coisa julgada que não pode prejudicar terceiros - Inteligência dos arts. 506 e 513, § 52, do CPC - Precedente do C. STJ - Sentença mantida, por fundamento diverso. Apelo desprovido." (Vol. 5, fl. 23)
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LXXIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O apelo não comporta provimento.
    Isso porque, ainda que os honorários periciais, arbitrados judicialmente nas "ações de usucapião" indicadas (fl. 9 e certidões - fls. 15/25), consubstanciem típico exemplo de título judicial (art. 515, inciso V, do CPC), o fato de haver, naqueles processos, pessoas beneficiárias da gratuidade não autoriza o imediato cumprimento em face da Fazenda Pública (terceira - vide fl. 45).
    Não há, pois, como se conceber - mesmo que se reconheça eventual responsabilidade fazendária (art. 95, § 3°, incisos I e II, do CPC) - a possibilidade de promoção de cumprimento de sentença em face de pessoa alheia à relação jurídica processual subjacente (fase de conhecimento).
    Nesse sentido, dispõe o artigo 513, § 5°, do Código de Processo Civil:
    (...)
    Ademais disso, segundo o artigo 506 do Código de Processo Civil (assim como dispunha o revogado art. 472 do CPC/73), a coisa julgada não pode prejudicar terceiros, in verbis:
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente